Tribunal: TJMMG
Processo: 2000610-38.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000610-38.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PREVARICAÇÃO – ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO OBJETIVO QUE CONSTITUI O TIPO PENAL – AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM QUE O APELADO TENHA PRATICADO ATO CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Carlos de Freitas Francisco, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de sentença que absolveu o Cel PM Carlos de Freitas Francisco da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1) recebida em 05/09/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2) que: Consta dos autos que, no dia 20/07/2019, por volta das 23h, no município de Taiobeiras/MG, durante o atendimento do REDS de nº 2019- 034698168-001, perturbação do sossego alheio, o denunciado impossibilitou a correta adoção das providências policiais adequadas. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data e hora, no bairro Sagrada Família, a Polícia Militar foi acionada pela Sra Jamylle de Oliveira e Luas, através do atendimento 190, em razão de uma festa no local denominado ‘’Avenida Hall’’, e ao chegarem ao local foi feito contato com o responsável pelo evento, Sr. Jânio, esclarecendo-lhe sobre o motivo do acionamento e presença, das medidas que seriam tomadas pela PM e qual deveria ser a atitude dele como responsável pelo evento. Instantes depois, o Sr. Jânio fez contato com o denunciado, Comandante da 2ª Cia PM Ind, Ten Cel Carlos, que determinou, em seguida, que os militares se retirassem do local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O denunciado determinou, ainda, ao CPU do turno, 1º Ten Souza, via rede rádio, que se deslocasse ao local para acompanhar a retirada das viaturas policiais que lá se encontravam, e que a festa estava autorizada e não havia necessidade de sua interrupção. Insta ressaltar que a correta adoção das providências policiais descritas nas disposições gerais do item “E 08.042” da DIAO 01 (Diretriz Integrada de Ações e Operações) e do Memorando nº 32.276.3/2009-EMPM, que trata da atuação da Polícia em face das ocorrências de contravenção penal de perturbação do trabalho e do sossego alheios, deveriam ser a advertência ao autor da perturbação e, no caso da persistência, voz de prisão por desobediência e apreensão dos instrumentos causadores da perturbação, com registro em REDS, por infringência ao disposto no art. 42, III, da Lei nº 3.688/41 e elaboração do TCO, que deixaram de ser cumpridas em razão das ordens do Comandante. Outrossim, a Srª Jamylle, diante de sua insatisfação quanto as providências policiais tomadas e o desfecho da ocorrência, solicitou providências junto à Ouvidoria Geral do Estado. Diante do exposto, denuncio CARLOS DE FREITAS FRANCISCO como incurso no art. 319 do Código Penal Militar (prevaricação), pelo que requeiro seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Realizada audiência, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, o que foi recusado pelo acusado, devidamente assistido por advogado (Evento 34, ATA1). Foram inquiridas, em audiência, as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Evento 51): Jamylle de Oliveira e Lucas (VÍDEO2), Jânio Freitas Lima (VÍDEO3), 2º Sgt PM Farlei Fernandes Penido (VÍDEO4), Cb PM Daniel Rodrigues Barbosa (VÍDEO5), Sd PM Ricardo Vinícius Costa (VÍDEO6) e Sd PM Everson Patrick Silva Soares (VÍDEO7). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa (Evento 93): 1º Ten PM QOR Agnaldo Rodrigues de Souza (VÍDEO2), Cel PM César William Passos (VÍDEO3), Ermione Marques Mendes (VÍDEO5); e realizado o interrogatório do acusado (VÍDEO6). O Ministério Público (Evento 118) e a defesa do acusado (Evento 121) pugnaram pela apresentação das alegações finais orais em plenário. A sentença foi publicada no Evento 161. O Conselho Especial de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a ação penal e absolver o réu, Cel PM Carlos de Freitas Francisco, do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do (CPM), com fundamento, por maioria de quatro votos e um, no art. 439, alínea “e”, do CPPM. O juiz militar Cel PM Micael Henrique Silva absolveu o acusado com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Irresignado, o Ministério Público interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 167) pleiteando pelo seu provimento, para que o apelado seja condenado nos moldes da denúncia. Em suas razões recursais, alega o apelante que a prática do crime de prevaricação pelo apelado restou devida e suficientemente comprovada nos autos, especialmente por meio das mídias digitais e dos depoimentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 das testemunhas, não existindo fragilidade probatória, como apontado na sentença. Além da materialidade delitiva, segundo o apelante, as provas dos autos demonstraram a presença do elemento subjetivo consubstanciado na satisfação do sentimento pessoal do apelado, que dirigiu aos seus subordinados ordem contrária às providências legais esperadas, para atender ao apelo do responsável pela festa, sr. Jânio Freitas Lima, assessor parlamentar com influência política na cidade de Taiobeiras/MG e com quem mantinha boa relação. Afirma o apelante que, após receber a ligação do sr. Jânio, o apelado, contrariando as corretas providências policiais descritas nas disposições gerais do item “E 08.042” da DIAO 01 (Diretriz Integrada de Ações e Operações) e do Memorando nº 32.276.3/2009-EMPM, que tratam da atuação da Polícia em face das ocorrências de contravenção penal de perturbação do trabalho e do sossego alheios: imediatamente determinou aos militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência de perturbação de sossego no aludido evento que se retirassem do local, sem a interrupção da festa, a qual deveria transcorrer normalmente, designando ainda o CPU do turno, 1º Ten Souza, via rede rádio, para deslocar-se ao local a fim de acompanhar a retirada das viaturas policiais que lá se encontravam. Segundo o apelante, os fatos restaram sobejamente comprovados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) (Autos n. 2000200-77.2022.9.13.0002 - Evento 1 - peças IPM3), corroborados na fase judicial: 2º Sgt. PM Farlei Fernandes Penido (fl. 149), Sd PM Everson Patrick Silva Soares (fl. 152), Sd PM Ricardo Vinícius Costa (fl. 156), Cb PM Daniel Rodrigues Barbosa (fls. 163/164) e 1º Ten PM QOR Agnaldo Rodrigues de Souza (fls. 168/169). Além das provas testemunhais, sustenta o apelante a existência de provas materiais da prática do crime descrito na denúncia consubstanciadas nos vídeos 4, 8 e 9 anexados ao Evento 6 dos Autos n. 2000200-77.2022.9.13.0002, os quais evidenciam que as providências legais tomadas pelos militares responsáveis pelo atendimento inicial deixaram de ser cumpridas por interferência do apelado, tendo sido registrado apenas um Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Em contrarrazões (Evento 174), a defesa do acusado Cel PM Carlos de Freitas Francisco pugna pelo não provimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença, em seus exatos termos, por não haver prova suficiente para a sua condenação. Argumenta o apelado que não há nos autos comprovação da ocorrência da perturbação do sossego, uma vez que o som da festa promovida pelo sr. Jânio estava em volume razoável e em horário adequado. Alega o apelado também que as provas carreadas aos autos não comprovam que o recorrido tenha agido com vistas a satisfazer interesse pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirma o apelado que todas as providências cabíveis foram tomadas pelos militares no local, e que dele não partiu nenhuma ordem para que deixassem de promovê-las, mas sim para o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) comparecer no local, “determinando que as viaturas saíssem de lá, retornando para o patrulhamento, e que a festa tinha autorização, não sendo o caso de encerrá-la”. Assevera o apelado que, diante dos fatos e meios disponíveis pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a única providência jurídica possível naquele momento era o registro do REDS, como foi realizado pelos militares. Segundo o apelado, a presunção de regularidade do evento somente poderia ser elidida pela medição do som por decibelímetro, do qual a PMMG não dispunha no momento, e os vídeos anexos aos autos comprovam que o som não se encontrava em um volume exagerado e não havia perturbação a ensejar a interrupção da festa. Caso os militares o fizessem, poderiam incorrer em abuso de autoridade, “já que não é atribuição da PMMG fazer fiscalização de eventos, e a infração penal de perturbação, ilícito de menor potencial ofensivo, requer prova técnica”. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora procuradora de justiça com atuação neste e. Tribunal, em seu parecer (Evento 7), ratificou as razões apresentadas pela acusação, acrescendo as seguintes indagações provocadas pelas ponderações extraídas da sentença absolutória: Como é que o acusado possuía condições de decidir sobre a necessidade ou não de permanência da guarnição policial no local e de adoção de providências, se ele nem sequer lá esteve, tampouco presenciou o ocorrido, já que apenas conversou por telefone com o responsável pelo evento? Com base em qual elemento de prova o sentenciante se convenceu de que Jânio Freitas Lima “não tinha a intenção de causar ruídos de tamanha intensidade que perturbassem a vizinhança” (evento 161), sendo que um dos vídeos juntados aos autos do IPM permite escutar com clareza a altura da música que tocava no local da festa, às 23:00 horas (evento 6 - ÁUDIO/VÍDEO8 dos autos nº 2000200-77.2022.9.13.0002)? Por qual motivo os outros eventos festivos que ocorriam na cidade de Taiobeiras, “inclusive no Batalhão”, seriam capazes de anular ou minimizar o incômodo provocado pelo som alto que tocava na festa promovida por Jânio, a ponto de permitir que o acusado determinasse a retirada dos militares empenhados no local? Assim, opinou a senhora procuradora de justiça com atuação neste e. Tribunal pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, para condenar-se o Cel PM Carlos de Freitas Francisco nas sanções do art. 319 do (CPM). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. A denúncia narra que, durante atendimento policial relacionado à perturbação do sossego alheio, o denunciado impossibilitou a correta adoção das providências adequadas, determinando ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno que se deslocasse ao local para acompanhar a retirada das viaturas policiais que lá se encontravam, sob a alegação de que não havia necessidade de interrupção de uma festa que acontecia em uma casa de eventos denominada "Avenida Hall", no município de Taiobeiras/MG. Em razão de tais fatos, o acusado, ora apelado, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM) (prevaricação). Segundo a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, fls. 02): a correta adoção das providências policiais descritas nas disposições gerais do item “E 08.042” da DIAO 01 (Diretriz Integrada de Ações e Operações) e do Memorando nº 32.276.3/2009-EMPM, que trata da atuação da Polícia em face das ocorrências de contravenção penal de perturbação do trabalho e do sossego alheios, deveriam ser a advertência ao autor da perturbação e, no caso da persistência, voz de prisão por desobediência e apreensão dos instrumentos causadores da perturbação, com registro em REDS, por infringência ao disposto no art. 42, III, da Lei nº 3.688/41 e elaboração do TCO, que deixaram de ser cumpridas em razão das ordens do Comandante. Em análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que não houve a comprovação da prática do crime de prevaricação, pois não restou caracterizado o elemento objetivo que constitui o tipo penal. As provas carreadas aos autos não demonstram que o militar acusado, ora apelado, tenha praticado ato contra expressa disposição de lei. Primeiro, porque o acervo probatório dos autos deixa dúvidas acerca da ocorrência da contravenção penal de perturbação do sossego alheio. É o que se depreende do depoimento da testemunha da acusação, Sd PM Ricardo Vinícius Costa, um dos militares que estava empenhado na ocorrência policial, que, em juízo (Evento 51, VÍDEO6), afirmou: a única pessoa que reclamou da perturbação foi a Jamylle, que estava acompanhada do Sgt. PM Penido; que ao chegar no local não vislumbrou que o som estava em patamar que causasse impacto em toda a vizinhança e na comunidade do entorno da festa; que o som estava dentro do local da festa e não estava tão alto, excessivo. E também do depoimento da testemunha Cel PM César William Passos (Evento 93, VÍDEO3), para quem o acusado, ora apelado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 agiu conforme deveria agir; que o CPU agiu corretamente também; que pelo que apurou, o acusado foi acionado por uma das partes e, após, solicitou ao CPU que fosse até o local, verificasse o que estava ocorrendo e retirasse as viaturas que estavam em excesso no local, considerando a baixa gravidade da solicitação pela perturbação do sossego; que concordou com a atitude do acusado, vez que ele visualizou toda a situação, de muitas festas na cidade no dia e agiu corretamente para o momento, pois existiam outras demandas prioritárias e mais sérias no mesmo dia; que a festa prosseguiu com um volume baixo; que se tratava de uma festa familiar; que o som não seria capaz de perturbar o ambiente externo. Ademais, ainda que se admitisse a aplicação, na espécie, da Diretriz Integrada de Ações e Operações de Defesa Social e do Memorando n. 32.276.3/2009-EMPM, que, segundo a denúncia, teriam sido violados pelo apelado, ambos constituem documentos normativos aplicáveis à corporação militar, e não textos legais, como exigido pelo tipo penal incriminador. Por se tratar de conduta comissiva, o tipo penal da prevaricação exige que o ato seja contrário à disposição expressa de lei, ou seja, que ocorra violação de norma jurídica em sentido estrito. Nesse sentido, preleciona Cezar Roberto Bitencourt: A locução "contra disposição expressa de lei" refere-se a ato legislativo emanado do poder competente, isto é, do Poder Legislativo, e elaborado de acordo com o processo legislativo previsto no texto constitucional. Portanto, a expressão "lei" utilizada no tipo penal tem o significado restrito, formal, compreendendo o conteúdo e o sentido desse tipo de diploma jurídico, que o comando normativo deve ser claro, preciso e expresso, de tal forma a não pairar dúvida ou obscuridade a respeito do procedimento a adotar. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007 p. 102). Sendo assim, não vislumbro que o apelado tenha infringido, no caso em tela, qualquer disposição legal a ensejar sua condenação pelo crime de prevaricação. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator